Tribunal: TJDFT
Processo: 0708112-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708112-62.2021.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CRISTIANE SALES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LUPUS. MICOFENALATO DE MOFETILA. REGISTRO NA ANVISA. NATUREZA OFF LABEL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO TEMA 106 DO C. STJ. OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO PELO DISTRITO FEDERAL. 1. É indevida a recusa, pelo Distrito Federal, de fornecimento de medicamento (micofenalato de mofetila) necessário ao tratamento de lúpus eritematoso sistêmico, na hipótese em que o relatório-médico atesta a maior eficácia do medicamento postulado, ainda que sua bula não mencione a hipótese clínica pela qual foi prescrito (off label). O valor do custo anual do medicamento é de R$ 22.440,00. 2. Na hipótese, ficou demonstrado o cumprimento dos requisitos previstos no Tema 106 do C. STJ (REsp 1657156 RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/04/2018), quais sejam: 1) a comprovação, por meio de relatório médico da necessidade do medicamento prescrito, bem como a ineficácia para o tratamento de acordo com os fármacos fornecidos pelo SUS; 2) a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; 3) a existência de registro na ANVISA do medicamento 3. Negou-se provimento ao apelo do réu. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, e parágrafo único c/c 489, § 1o, incisos IV e V, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 19-M e 19-T, da Lei 8.088/1990, sob o argumento de que o requisito do registro na ANVISA afasta a possibilidade de fornecimento de medicamento para uso off label, salvo caso autorizado pela agência reguladora, o que não se verifica no caso concreto. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 23, inciso II, 109, inciso I, 196, 198, incisos I, II e III e § 1o, todos da Constituição Federal, alegando que nas ações em que se busca o fornecimento de medicação com registro na ANVISA, mas com previsão de uso para finalidade diversa da pretendida pelo paciente, faz-se necessário a inclusão da União no polo passivo, ente competente para alteração dos protocolos clínicos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Considerando o acolhimento dos embargos de declaração (ID 53691063), passo à análise dos apelos constitucionais interpostos pelo Distrito Federal. O recurso especial merece ser admitido no tocante ao assinalado malferimento aos artigos 19-M e 19-T, da Lei 8.088/1990. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelas mesmas razões, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019